Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-62.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001479-62.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANNA YORANA DA SILVA - CPF: 118.644.664-13 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. “MULA DO TRÁFICO”. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Joanna
Yorana
da Silva contra sentença
proferida pela
13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que a condenou à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 535 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). A defesa arguiu nulidade por inversão da ordem do interrogatório e ilegalidade da busca pessoal, além de pleitear redutor do tráfico privilegiado na fração máxima e majoração da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer nulidade processual por inversão da ordem do interrogatório da ré; (
ii
) determinar a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita; (
iii
) analisar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à fração do redutor do tráfico privilegiado e à atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão da ordem do interrogatório não configura nulidade, pois a Lei nº 11.343/06 possui rito próprio, que prevê o interrogatório antes da oitiva de testemunhas, e não houve prejuízo concreto à defesa.

A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, composta por sinalização de cães farejadores, contradições da ré e comportamento nervoso, autorizando a diligência conforme art. 244 do CPP.

A dosimetria observou adequadamente os critérios legais: a confissão foi considerada, mas com redução moderada, dado seu caráter parcial; o redutor do art. 33, §4º, foi aplicado na fração mínima (1/6) diante da relevante quantidade de droga, atuação interestadual da ré e o seu papel de “mula”, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, foi corretamente aplicada na fração de 1/6, diante do transporte entre Estados da Federação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão da ordem do interrogatório em crimes regidos pela Lei nº 11.343/06 não configura nulidade quando respeitado o rito especial e ausente prejuízo à defesa.

A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita, mesmo em fiscalização de rotina.

A confissão parcial do réu autoriza redução moderada da pena, a critério motivado do julgador.

A atuação como “mula” do tráfico, em contexto interestadual e com quantidade expressiva de droga, justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima.

A majoração da pena pelo tráfico interestadual admite fixação em 1/6, conforme as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 244, 400 e 563; Lei nº 11.343/06,
arts
. 33, §4º, 40, V e 57; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.018.020/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RHC 195.722/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.08.2024; STJ, AREsp 2.605.615/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26.12.2024; STJ, AREsp 2994386/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 21.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2514087/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJE 28.10.2025; TJMT, N.U. 1009181-76.2024.8.11.0004, Rel. Des. Hélio Nishiyama, DJE 07.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001479-62.2024.8.11.0042

APELANTE: JOANNA YORANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOANNA YORANA DA SILVA
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT
, nos autos da ação penal
nº
1001479-62.2024.8.11.0042

(PJe)
, que
a

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo
33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa
. (ID 318170908)

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta, em sede preliminar, a nulidade do feito em razão da inversão da ordem do interrogatório do réu, em afronta ao disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, bem como a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita.

No mérito, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima legalmente admitida, a majoração da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 e, por conseguinte, o redimensionamento da pena imposta, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
(ID 318170913)

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
328334377)

A
5
ª Procuradoria de Justiça, em
sintonia com o órgão ministerial de origem,
apontou para o desprover da pretensão recursal

(Exma. Sra. Dra.

Silvana Correa Vianna – ID 329626872).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da alegada nulidade por inversão da ordem do interrogatório

A Defesa arguiu nulidade processual, sustentando que o interrogatório da ré teria sido realizado antes da oitiva das testemunhas, em afronta ao art
igo
400 do Código de Processo Penal, que, no rito comum, estabelece que o acusado deve ser o último a ser ouvido, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A tese, contudo, não resiste a uma análise minimamente criteriosa.

De início, cumpre destacar que a questão foi expressamente enfrentada e afastada pelo Juízo
a quo
no despacho de saneamento da instrução (ID 200813268), ocasião em que se consignou, com precisão técnica, que a Lei nº 11.343/2006 estabelece rito especial e autônomo, disciplinado pelo art. 57, segundo o qual o interrogatório do acusado antecede à oitiva das testemunhas.

Nesse contexto normativo, incide o princípio da especialidade: nos crimes previstos nos art
igos
33 a 37 da Lei de Drogas, o rito especial afasta a aplicação subsidiária do art. 400 do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é absolutamente pacífica nesse sentido.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.018.020/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que o procedimento especial da Lei de Drogas permanece íntegro, não tendo sido revogado pela Lei nº 11.719/2008
: “O procedimento criminal para apuração de crime de tráfico de drogas segue rito especial, determinado pela Lei nº 11.343/2006, que prevê interrogatório do réu antes da oitiva de testemunhas, não podendo ser revogado pela lei geral que inverteu essa ordem.”

Em igual sentido caminha este Tribunal de Justiça, reconhecendo que a inversão da ordem do interrogatório apenas enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto, conforme reiteradamente decidido:

“A simples inversão da ordem de interrogatório, seja nos moldes do art. 57 da Lei nº 11.343/2006 ou do art. 400 do CPP, somente autoriza a nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese.”

(TJMT, N.U. 0016101-08.2020.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 03/08/2021)

Trata-se da aplicação direta do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP:

“Nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

A própria Exposição de Motivos do Código de Processo Penal já advertia contra o formalismo estéril, ressaltando que o processo penal não admite nulidades meramente técnicas ou artificiais, desprovidas de efetivo prejuízo à parte.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que não há nulidade sem demonstração objetiva de dano processual:

“O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação.”

(STJ, RHC 195.722/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 26/08/2024)
.

“A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP configura nulidade relativa, sujeita à demonstração do efetivo prejuízo, o qual não se
presume.”

(STJ,
AREsp
2.605.615/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
26/12/2024)
.

A doutrina também converge nesse entendimento. Cléber Masson ensina
que:
“A
inobservância da ordem legal configura nulidade relativa, somente reconhecível se demonstrado efetivo prejuízo. A mera inversão não basta. Não há prejuízo quando a instrução segue sem surpresa ou limitação à defesa.”

Merece destaque, ainda, recente e paradigmático julgamento deste Tribunal de Justiça, nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 1006826-81.2021.8.11.0042, cujo voto vencedor foi proferido pelo
relator
Des. Lídio Modesto da Silva Filho.

Naquele precedente, ao se analisar idêntica alegação de nulidade por inversão da ordem do interrogatório em crime de tráfico de drogas, o voto condutor asseverou, de forma clara, técnica e alinhada à jurisprudência do STF, que:

-
a
nulidade deve ser arguida na própria audiência, sob pena de preclusão;

-
a
demonstração do prejuízo é imprescindível, mesmo quando se trate de nulidade absoluta;

-
a
mera inversão da ordem, desacompanhada de prejuízo concreto, não autoriza a anulação dos atos processuais.

Ressaltou-se ainda que o STF exige a comprovação de dano real, conforme assentado no AgRg no HC 173.789/PB, Rel. Min. Roberto Barroso:

“O princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, podendo ser ele tanto relativo quanto absoluto, pois não se decreta nulidade por mera presunção.”

A incorporação desse entendimento
-
recente, vitorioso e oriundo desta Corte
-
reforça, com autoridade, a absoluta improcedência da preliminar.

No caso concreto, a alegação defensiva carece totalmente de respaldo fático.

A instrução processual transcorreu de forma linear e regular. A ré foi assistida por defesa técnica em todos os atos, exercendo plenamente seu direito de manifestação.

A Defesa:

participou dos atos instrutórios;

formulou perguntas às testemunhas;

teve acesso aos autos;

apresentou memoriais;

não apontou qualquer elemento que demandasse a reabertura do interrogatório;

tampouco demonstrou que estratégia defensiva teria sido frustrada.

Durante seu interrogatório, a ré confessou espontaneamente os fatos, versão que não foi contraditada pelos depoimentos colhidos posteriormente. A confissão, inclusive, foi considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena
-
circunstância que, por si só, evidencia a ausência de prejuízo.

Não houve surpresa, cerceamento, limitação à defesa ou ruptura da correlação entre acusação e defesa.

A preliminar, portanto, revela-se meramente retórica, destituída de qualquer suporte probatório e fundada exclusivamente em inconformismo.

Diante de todo o exposto, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência pacificada do STF e STJ, do recente e relevante precedente desta Corte e da inexistência concreta de prejuízo, resta patente a improcedência da alegada nulidade

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto

Da alegada nulidade da busca pessoal

A Defesa suscita a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal realizada pela Polícia Rodoviária Federal, sob o argumento de que a diligência teria ocorrido sem mandado judicial e desacompanhada de funda
da suspeita, em afronta aos
artigis
240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não resiste ao exame atento do conjunto fático-probatório e da normativa aplicável.

Diferentemente do que pretende o apelo, a atuação dos agentes federais observou estritamente o paradigma constitucional da legalidade, sendo pautada
por indícios objetivos e verificáveis, aptos a legitimar a intervenção estatal. Não se vislumbra qualquer vício capaz de macular a higidez da prova, tampouco violação de direitos fundamentais.

É importante rememorar que a abordagem ocorreu no âmbito de
fiscalização ordinária de transporte coletivo
no Km 387 da BR-364, em Cuiabá/MT, promovida pela PRF no exercício regular do poder de polícia administrativa.

O ônibus da viação
Expresso São Luiz
, que fazia o trajeto Cuiabá–Goiânia, foi submetido à vistoria de rotina, ocasião em que o Grupo de Operações com Cães (K9) foi acionado para inspeção dos compartimentos de bagagem.

Durante o procedimento,
três cães farejadores sinalizaram positivamente
para duas malas numeradas 1192047 e 1192048. Esse dado, por si só, configur
a elemento objetivo de suspeita.

Diante da reação inequívoca dos animais, os agentes solicitaram ao motorista as passagens correspondentes, identificando como proprietária das bagagens a passageira
Joanna
Yorana
da Silva
, ocupante da poltrona 16.

Ao ser abordada, entretanto, a apelante apresentou
versão absolutamente inconsistente
, alegando que se encontrava em Cuiabá porque seu esposo teria se apresentado em um show na noite anterior, mas não soube indicar o local do evento, tampouco o hospital para onde supostamente se dirigia para realizar o parto. Somaram-se a isso seu visível nervosismo e comportamento evasivo.

Esse conjunto –
sinalização dos cães, respostas contraditórias e atitude suspeita
– formou um quadro sólido de fundada suspeita, plenamente apto a autorizar a abertura das bagagens e a realização da busca pessoal, nos exatos termos do art. 244 do CPP.

Abertas as malas previamente sinalizadas, foram encontrados
25 tabletes de cocaína ocultos em fundos falsos
, além de tickets de bagagem, bilhetes de passagem e pertences pessoais vinculados à apelante, a corroborar a materialidade e a autoria delitiva.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tais
circunstâncias autorizam a intervenção policial:

“A abordagem policial, seguida de busca pessoal, decorreu de fundada suspeita, diante do comportamento nervoso e evasivo do réu, legitimando a diligência com fundamento no art. 244 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U. 1014910-71.2021.8.11.0042, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 24/04/2025)
.

Não se pode olvidar, ademais, que a fiscalização de rotina de veículos de transporte coletivo, conduzida pela PRF, opera-se no campo da polícia administrativa,
prescindindo de fundada suspeita prévia
,
admitindo-se o encontro fortuito de elementos que evidenciem possível infração penal.

A fundada suspeita, no caso, surgiu
depois
,
diante do nervosismo, contradições e, especialmente, da sinalização dos cães.

Sobre o tema, este Tribunal já assentou:

“A fiscalização de rotina pela PRF constitui exercício regular do poder de polícia administrativa e prescinde de fundada suspeita prévia, sendo legítimo o aprofundamento da diligência quando o abordado demonstra nervosismo acentuado e fornece respostas contraditórias, o que justifica a revista pessoal e a busca na bagagem.”

(TJMT, N.U. 1009181-76.2024.8.11.0004, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, DJE 07/11/2025)
.

Nesse cenário, não há que se falar em ilicitude de prova. A busca pessoal observou estritamente os parâmetros constitucionais de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo precedida de
fundada suspeita concreta
,
construída a partir de elementos verificáveis e não de meras impressões subjetivas.

Tampouco se identifica qualquer abuso ou desvio de finalidade.

Assim, demonstrada a legalidade da diligência, a integridade da cadeia de custódia e a inexistência de violação a direitos fundamentais, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, mantendo-se hígidas as provas produzidas.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 08 de janeiro de 2024, por volta das 07h48min, no Km 387 da BR 364, em Cuiabá/MT, a denunciada Joanna
Yorana
da Silva transportava para outro Estado da Federação 04 (quatro) tabletes de cocaína, com massa total de 1,150 kg (um quilogramas e cento e cinquenta gramas), e outros 21 (vinte e um) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 4,325 kg (quatro quilogramas e trezentos e vinte e cinco gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2024.156001-A01).

Na data dos fatos, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina no KM 387 da BR 364, em Cuiabá/MT, e iniciaram o procedimento de averiguação no ônibus da viação
“Expresso São Luiz”, placa OMM
5127, linha Cuiabá/MT x Goiânia/GO.

Durante a fiscalização no bagageiro do ônibus foram utilizados cães de faro que identificaram duas malas de numeração nº 1192047 e nº 1192048.

Assim, foi solicitado ao motorista do ônibus as passagens para identificar o passageiro responsável pelas malas.

Os documentos apontavam que a passageira Joanna
Yorana
, da poltrona 16 (dezesseis), seria a responsável pelos objetos.

Ao ser indagada sobre a origem da viagem, a denunciada informou que estava em Cuiabá/MT, pois seu marido é compositor e realizou um show na noite anterior, 07/01/2024, mas iria para Goiânia/GO já que está grávida e faria o parto naquela cidade.

Todavia, Joanna não soube informar o local onde foi realizado o show e nem onde se hospedaria em Goiânia/GO, tampouco o hospital em que faria o parto. A denunciada foi questionada sobre sua origem antes de Cuiabá e se havia malas no bagageiro, então Joanna informou que veio de Pernambuco e que tinha duas bolsas no compartimento superior do ônibus e duas malas no bagageiro.

Na sequência, a equipe fiscalizou as bolsas do compartimento superior e encontraram uma passagem no nome da denunciada, proveniente de Presidente Médici/RO, na data de 07/01/2024, mostrando a contradição na sua fala.

Assim, os agentes abriram as malas identificadas pelos cães e em seu interior localizaram 25 (vinte e cinco) tabletes de cocaína no fundo falso de ambas.

Com a denunciada também havia a quantia de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais), os tickets de bagagem nº 1192047 e 1192048, 02 (dois) bilhetes de passagem com destinos de Porto Velho x Cuiabá em 07/01/24 e Cuiabá x Goiânia em 08/01/24 (ID nº 139537610), além de outros pertences pessoais.

Diante do flagrante a denunciada confirmou que o entorpecente é de sua propriedade, que foi de Pernambuco a Presidente Médici/RO para pegar as malas, então faria conexão em Goiânia e o
destino final
dos entorpecentes era Serra Talhada/PE.

Por fim, declinou que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da droga. Perante a autoridade policial a denunciada declarou que saiu de sua cidade, Serra Talhada/PE, no dia 01 de fevereiro com destino ao
município de Presidente Médici/RO para receber os entorpecentes em 05/01/2024.

Afirmou que na noite do dia 06/01/2024 encontrou na rodoviária de Presidente Médici/RO uma mulher desconhecida, a qual entregou para a denunciada duas malas verdes de tamanho grande já prontas para a viagem com os entorpecentes embutidos na estrutura das malas. Declinou que na noite seguinte, 07/01/2024 embarcou com destino a Serra Talhada/PE, mas foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal em Cuiabá/MT. Negou conhecimento sobre a quantidade de entorpecentes, mas confirmou que receberia como pagamento R$ 10.000,00 (dez mil) ao final do destino, sendo que 3.000,00 (três mil) foram adiantados no início da viagem. Disse que a previsão para duração do transporte era de 10 (dez) dias, e ao chegar no destina “eles” entrariam em contrato por números aleatórios.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse da denunciada. Assim, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade da droga e sua forma de acondicionamento, além da confissão da denunciada perante a autoridade policial, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Joanna
Yorana
da Silva como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (...)”
(ID 318170851)
.

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A Defesa não impugna a materialidade nem a
autoria delitivas
, ambas sólidas e amplamente confirmadas pelas provas coligidas, limitando-se a questionar a dosimetria da pena.

Postula, em síntese: (i) que a atenuante da confissão espontânea seja obrigatoriamente fixada na fração de 1/6; e (
ii
) que o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 seja aplicado no patamar máximo de 2/3.

Tais pretensões, entretanto, não encontram amparo normativo nem respaldo na jurisprudência.

A sentença, elaborada com rigor técnico, observou com exatidão os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como o comando do artigo 42 da Lei de Drogas, apresentando fundamentação concreta, individualizada e plenamente alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, observa-
se que o magistrado já reconheceu a
atenuante da confissão espontânea e promoveu a redução da pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, fixando-a, ao término dessa etapa, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

De fato, como bem ressaltam as contrarrazões ministeriais, a apelante confessou apenas a posse das malas, sem oferecer detalhes sobre a cadeia logística, identificação de fornecedores, destinatários ou circunstâncias de maior relevância investigativa.

Trata-se da chamada
“confissão de conveniência”
,
que não possui densidade probatória apta a justificar redução máxima ou automática.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a individualização da pena
se insere
no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, sujeita à revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, manifesta desproporcionalidade ou abuso de po
der
(
AgRg
no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
de 15/5/2024).

Além disso, a jurisprudência da Corte Superior admite a aplicação de fração inferior a 1/6 quando a confissão for parcial, como no caso em apreço, o que justifica a fixação de redutor em patamar menor (STJ, AREsp 2994386/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 21/08/2025).

Dessa forma, a redução promovida pelo magistrado – longe de ser simbólica – revela-se concreta e proporcional, estando em absoluta conformidade com o princípio da individualização da pena.

Logo, inexiste fundamento técnico que justifique a majoração pretendida pela Defesa.

Prosseguindo, na terceira fase da dosimetria, o juízo reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/6, após criteriosa análise das circunstâncias concretas do caso.

Embora seja certo que a apelante seja tecnicamente primária, possua bons antecedentes e não integre organização criminosa de forma estável, tais elementos, por si sós, não impõem a aplicação da fração máxima do redutor.

A definição do percentual de diminuição exige a análise conjugada do contexto fático-probatório que envolveu a conduta delitiva.

E é justamente nesse ponto que reside a gravidade do caso concreto:
a apelante foi flagrada transportando 5,475 kg de cocaína, droga de elevado poder lesivo, distribuída em 25 tabletes ocultos em fundo falso de malas.

O transporte seguiu um itinerário interestadual previamente combinado, com o recebimento antecipado de R$ 3.000,00 e promessa de pagamento de mais R$ 10.000,00 ao final do percurso.

Tais circunstâncias demonstram elevada sofisticação logística, atuação consciente em uma cadeia interestadual de distribuição e maior reprovabilidade da conduta, afastando o perfil do pequeno traficante ocasional.

Nesse contexto, a aplicação da fração mínima da causa de diminuição não decorre apenas da quantidade ou da natureza da droga, mas sobretudo da escolha da apelante de colocar-se à disposição de uma organização criminosa, assumindo o pape
l de transportadora no esquema - a chamada “mula do tráfico” -
circunstância que denota maior envolvimento e risco assumido na empreitada criminosa.

Importante destacar que a condição de “mula”, embora não descaracterize o tráfico privilegiado, tampouco justifica a fixação da fração máxima do redutor.

Ao contrário, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa circunstância autoriza a modulação do redutor no patamar mínimo, em razão da gravidade concreta da atuação:

“
Ainda que já utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes na exasperação da sanção basilar, a atuação do agente na condição de mula,
ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de entorpecentes, autoriza a modulação da minorante do tráfico privilegiado no coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto)."
(
AgRg
no
AREsp
2514087/MS, Ministro
Messod
Azulay Neto, DJE 28/10/2025)
.

Diante disso, a fração de 1/6 aplicada na origem mostra-se adequada, proporcional e em absoluta consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo qualquer violação ao § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tampouco fundamento para a reforma da decisão.

Por fim, a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas
-

i
nterestadualidade
da traficância
,
foi igualmente precisa.

A majoração em
1/6
é proporcional ao
modus operandi
e está integralmente compatível com a jurisprudência do STJ, que admite variação entre 1/6 e 2/3 mediante fundamentação específica.

Dessa forma, considerando a coerência estrutural da sentença, a técnica apurada na aplicação dos critérios legais e a individualização minuciosa da resposta penal, conclui-se que a dosimetria realizada não comporta qualquer reparo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,
em
con
sonância com o parecer ministerial,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que adiro ao posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, no atinente à rejeição da preliminar de nulidade da busca pessoal.

De outro lado, entendo que comporta acolhimento a preliminar suscitada pela defesa no atinente à nulidade processual em decorrência da inversão da ordem do interrogatório.

Não obstante o posicionamento adotado Relator, e sem embargo da divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa, ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

Assim já decidiu o STJ:

“1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
lex mitior
).

[...]

3. Se nem a doutrina nem a jurisprudência ignoram a importância de que se reveste o interrogatório judicial - cuja natureza jurídica permite qualificá-lo como ato essencialmente de defesa -, não é necessária para o reconhecimento da nulidade processual, nos casos em que o interrogatório do réu tenha sido realizado no início da instrução, a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, se do processo resultou condenação. Precedente.

4. O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário.

5. Não há como se
imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo
em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa).

6. Uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual resultou a condenação, também
não se mostra imprescindível
, para o reconhecimento da nulidade, que a defesa
tenha alegado o vício processual já na própria audiência
de instrução”
[1]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório do réu deve,
sempre
e
sempre
, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa.

Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

É somente no interrogatório, após a inquirição das testemunhas arroladas sobretudo pela acusação, que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia [e deveria] silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in re ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução ou permanecido silente.

Nesse diapasão, demonstrada está, de forma irrefutável, a nulidade aventada pela defesa, consoante se infere do aresto abaixo colacionado:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
-,
o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal”
[2]
.

A propósito, analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“‘O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (day in Court), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário’ [STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].

‘Como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido [...]. No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa’ [Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1395].

‘Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido [...], sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado’ [Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1557]”
[3]
.

De toda sorte, entendo que a pretensão defensiva comporta
parcial
acolhimento, não para anular
toda
a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório, mantendo-se válido os depoimentos das testemunhas então colhidos, oportunizando-se à recorrente a possibilidade de rebater as afirmações proferidas contra ela em sua inquirição.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, e
ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR
de nulidade processual suscitada pela defesa de
JOANNA YORANA DA SILVA
para determinar o refazimento de seu interrogatório, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020.

[2]
STJ, REsp 1808389/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020.

[3]
TJMT, N.U 0009751-06.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022. Neste mesmíssimo sentido, cito: TJMT, N.U 0030067-72.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/6/2021, Publicado no DJE 10/6/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025